Tribunal: TJDFT
Processo: 0751121-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751121-54.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COLEGIO ISAAC NEWTON LTDA - EPP EMBARGADO: ALMIR ALVES BENTO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por COLÉGIO ISAAC NEWTON LTDA – EPP contra o v. acórdão exarado sob o ID 58018796, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 58401239, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, uma vez que o embargado se esquivando do dever de pagar e cumprir suas obrigações financeiras, provocando grandes prejuízos aos seus credores, a despeito de não possuir ativos registrados em seu nome, aufere renda de empresas com capital social substancial, o que torna cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ao final, postulou o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 às 12:40:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora